Tribunal: STF
Processo: ARE 1565691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. RODOVIA PEDAGIADA EM CAMPO DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA, QUE NÃO DISCUTE OS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DA ANTT (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES). LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA-RÉ, QUE FOI QUEM GANHOU A LICITAÇÃO E CRIOU EMPRESAS CONTROLADAS PARA MELHOR GERIR A CONCESSÃO. NO MÉRITO, TEM-SE QUE A ISENÇÃO QUE GOZAVA O AUTOR MERECE SER MANTIDA. A RÉ POSSUI A LIBERALIDADE PARA CONCEDER ISENÇÕES DE PEDÁGIO, SENDO DA SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE MANTER OU NÃO TAL BENESSE, NA FORMA PRESCRITA NO CONTRATO. CONTUDO, SUA CONDUTA DE NEGAR A MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO QUE GOZAVA O AUTOR, QUE SOMENTE TROCOU DE VEÍCULO, SE MOSTRA IRRAZOÁVEL E ILEGAL. O AUTOR NÃO ARCAVA COM O PAGAMENTO DO PEDÁGIO EM RAZÃO DA LOCALIDADE EM QUE MORA, NÃO TENDO A RÉ REVOGADO TAL BENESSE AOS DEMAIS MORADORES E NEM APRESENTADO JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA DEIXAR DE TRANSFERIR A ISENÇÃO PARA O NOVO VEÍCULO. O PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, SALVO PARA CONTROLAR ATOS QUE VIOLEM A RAZOABILIDADE E A LEGALIDADE, COMO NO CASO. NÃO É POSSÍVEL QUE A RÉ ESCOLHA O USUÁRIO DA ISENÇÃO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA, DEVENDO MANTER CRITÉRIOS OBJETIVOS. ADEMAIS, NÃO HAVERÁ DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO CONTRATO, NA MEDIDA EM QUE OCORRERÁ SOMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL E TAMBÉM POR SER INEXPRESSSIVO O VALOR ECONÔMICO TRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE IMPÕE O DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO PEDÁGIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de demanda de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e a ré como fornecedora de serviços.



    [...]



    No caso, a jurisprudência é uníssona no sentido de que as concessionárias não são obrigadas a conceder isenções de pedágio, salvo quando no contrato exista previsão nesse sentido.



    Ocorre que no presente caso existe uma peculiaridade, as rés não negaram que mantém a concessão da benesse aos moradores da mesma localidade que o autor, sendo certo que não apresentaram justificativa idônea para se negarem a renovar a isenção que o autor já possuía.



    Note-se que o autor somente trocou de veículo, como comprovado pela documentação que acompanhou a inicial, sendo certo que também acostou seu comprovante de residência, não sendo razoável que a isenção não seja transferida para o novo automóvel.



    Merece destacar que a conduta da parte ré, em manter a isenção dos demais moradores e refutar a manutenção da isenção do autor, sem apresentar justificativa plausível, se mostra sem razoabilidade, violando a isonomia e a boa-fé da relação com o usuário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente